Tribunal: STF
Processo: Rp 1442
Classe: Rp
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-08-13
Data de publicação: 1987-08-13

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR EM REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
PARA A SUA CONCESSÃO NÃO E BASTANTE A EVIDENCIA DO 'FUMUS BONI
JURIS', SENDO INDISPENSAVEL A DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM IN MORA
DO 'PERICULUM IN MORA'.
SIMPLES TEMOR DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ADVINDA DA APLICAÇÃO DA
LEI INQUINADA DE INCONSTITUCIONAL NÃO CONFIGURA AQUELE REQUISITO.
MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.